Tribunal: TJBA
Processo: 0003472-18.2007.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS COLLOR I E II. ADPF 165. TEMAS 284 E 285/STF. PRAZO DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO EM CURSO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em demanda sobre diferenças de correção monetária incidentes sobre depósitos em caderneta de poupança, relacionadas aos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e Collor II. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o feito deve ser julgado de imediato ou sobrestado até o término do prazo de adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento da ADPF 165 e dos REs 631.363 e 632.212, Temas 284 e 285 da repercussão geral, fixou orientação vinculante sobre as demandas relativas aos expurgos inflacionários. 4. O Tema 285 condicionou eventual direito às diferenças de correção monetária do Plano Collor II à adesão dos interessados ao acordo coletivo homologado na ADPF 165. 5. O prazo de adesão é de 24 meses contados da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 03.06.2025. O termo final é 03.06.2027. 6. O julgamento imediato pode comprometer a eficácia da tese vinculante e impedir o exercício de faculdade assegurada à parte interessada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Voto divergente pelo sobrestamento do feito até 03.06.2027, com intimação da parte autora para manifestação sobre eventual adesão ao acordo coletivo. Tese de julgamento: “1. As demandas sobre expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II devem observar a orientação vinculante firmada pelo STF na ADPF 165 e nos Temas 284 e 285. 2. O feito deve ser sobrestado enquanto estiver em curso o prazo de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, quando essa adesão constituir condição relevante para a solução da controvérsia.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 927, III, e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165; STF, RE 631.363, Tema 284; STF, RE 632.212, Tema 285. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0003472-18.2007.8.05.0141, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER S/A e como apelada ELIZABETH CRISTINA COSTA GUIMARÃES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em determinar o sobrestamento do feito, até o decurso do prazo fixado na ADPF 165, qual seja, 03/06/2027, nos termos do voto divergente. Salvador, data registrada no sistema. Des. Antônio Maron Agle Filho